Tribunal: STM
Processo: 7000610-16.2024.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIOS AMPLA DEFESA E INAFASTABILIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. ABUSO DO DIREITO DE RECORRER. AUSÊNCIA DE VÍCIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ERRO GROSSEIRO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração defensivos, com pedido de efeitos infringentes, contra Acórdão proferido em Agravo Interno. A Defesa busca a correção de supostas omissões no julgado, sustentando que a Decisão não aplicou o art. 579 do Código de Processo Penal Militar (CPPM) e que a norma especial deveria prevalecer sobre o Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM). A Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM) opina pelo não conhecimento dos embargos, argumentando a inadequação da via eleita. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 2 (duas) questões em discussão: (i) definir se os Embargos de Declaração devem ser conhecidos, em virtude da alegação de inadequação da via eleita; e (ii) estabelecer se o Acórdão embargado contém as omissões, contradições, ambiguidades ou obscuridades alegadas pela Defesa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Tribunal rejeita a preliminar ministerial de não conhecimento dos Embargos, em homenagem aos princípios constitucionais da ampla defesa e da inafastabilidade da tutela jurisdicional. 4. Não há omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade a ser sanada no Acórdão, uma vez que a matéria foi devidamente enfrentada e a prestação jurisdicional foi completa. 5. A interposição do recurso de "Agravo de Instrumento" pela Defesa contra decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC, consubstancia erro grosseiro e inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade. 6. A Defesa repisa teses já refutadas e utiliza os Embargos Declaratórios para rediscutir matéria já exaustivamente debatida, o que não é cabível. 7. A reiteração de recursos manifestamente inadmissíveis demonstra a intenção protelatória da parte e configura abuso do direito de recorrer. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Embargos de Declaração rejeitados. Unanimidade. Tese de Julgamento: 1. Não se admite a oposição de Embargos de Declaração com a finalidade de rediscutir matéria já exaustivamente debatida no acórdão embargado. 2. A interposição de recursos manifestamente inadmissíveis, que denotam a intenção protelatória da parte, caracteriza abuso do direito de recorrer e impõe a certificação do trânsito em julgado. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, inciso XXXV; CPC, art. 1.030, inciso I, alínea "a", art. 1.030, inciso V, art. 1.030, § 1º, e art. 1.042; CPPM, art. 579; RISTM, art. 6º, inciso IV, e art. 127. Jurisprudência relevante citada: STF, Embargos de Declaração na RCL nº 22.375, Relatora Min. ROSA WEBER; STM, Agravo Regimental 0000020-27.2014.7.06.0006, Relator Min. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA; STM, Embargos de Declaração nº 7000445-71.2021.7.00.0000, Relator Min. MARCO ANTÔNIO DE FARIAS; STM, Embargos de Declaração nº 7000569- 88.2020.7.00.0000, Relator Min. Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 25/08/2025 A
28/08/2025
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000610-16.2024.7.00.0000/DF
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
EMBARGANTE: LEONARDO MACHADO DE AZEVEDO
ADVOGADO(A): MARIA LUIZA ALVES RUFINO (OAB DF68561)
ADVOGADO(A): ALEXANDRE DE MELO CARVALHO (OAB DF035428)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 25/08/2025, às 13:30, a 28/08/2025, às 18:00, na sequência 24, disponibilizada no
DE de 04/08/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR MINISTERIAL, DE NÃO CONHECIMENTO DOS PRESENTES
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, EM HOMENAGEM AOS PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS DA AMPLA DEFESA E DA INAFASTABILIDADE DA
TUTELA JURISDICIONAL. EM SEGUIDA, NO MÉRITO, O TRIBUNAL, POR
UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR OS PRESENTES EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA DEFESA CONSTITUÍDA DO MAJ INF EX
LEONARDO MACHADO DE AZEVEDO, POR ENTENDER QUE AS MATÉRIAS
NELE AVENTADAS FORAM DEVIDAMENTE ENFRENTADAS E POR NÃO
VISLUMBRAR OMISSÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO, E,
ANTE O CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO, DETERMINAR A
IMEDIATA CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E O
ARQUIVAMENTO DO PRESENTE FEITO. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE A
SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. MARIA ESTER
HENRIQUES TAVARES.
RELATORA DO ACÓRDÃO: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO

VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000610-16.2024.7.00.0000/DF
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
EMBARGANTE: LEONARDO MACHADO DE AZEVEDO
ADVOGADO(A): MARIA LUIZA ALVES RUFINO (OAB DF68561)
ADVOGADO(A): ALEXANDRE DE MELO CARVALHO (OAB DF035428)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL
CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO
CONHECIMENTO.
PRINCÍPIOS
AMPLA
DEFESA
E
INAFASTABILIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL. REJEIÇÃO.
MÉRITO. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. ABUSO
DO DIREITO DE RECORRER. AUSÊNCIA DE VÍCIO. INADEQUAÇÃO
DA VIA ELEITA. ERRO GROSSEIRO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração defensivos, com pedido de efeitos infringentes,
contra Acórdão proferido em Agravo Interno. A Defesa busca a correção de
supostas omissões no julgado, sustentando que a Decisão não aplicou o art. 579
do Código de Processo Penal Militar (CPPM) e que a norma especial deveria
prevalecer sobre o Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM). A
Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM) opina pelo não conhecimento dos
embargos, argumentando a inadequação da via eleita.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 2 (duas) questões em discussão: (i) definir se os Embargos de Declaração
devem ser conhecidos, em virtude da alegação de inadequação da via eleita; e
(ii) estabelecer se o Acórdão embargado contém as omissões, contradições,
ambiguidades ou obscuridades alegadas pela Defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tribunal rejeita a preliminar ministerial de não conhecimento dos
Embargos, em homenagem aos princípios constitucionais da ampla defesa e da
inafastabilidade da tutela jurisdicional.
4. Não há omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade a ser sanada no
Acórdão, uma vez que a matéria foi devidamente enfrentada e a prestação
jurisdicional foi completa.
5. A interposição do recurso de "Agravo de Instrumento" pela Defesa contra
decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no
art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC, consubstancia erro grosseiro e
7000610-16.2024.7.00.0000
40001375077.V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade.
6. A Defesa repisa teses já refutadas e utiliza os Embargos Declaratórios para
rediscutir matéria já exaustivamente debatida, o que não é cabível.
7. A reiteração de recursos manifestamente inadmissíveis demonstra a intenção
protelatória da parte e configura abuso do direito de recorrer.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração rejeitados. Unanimidade.
Tese de Julgamento: 1. Não se admite a oposição de Embargos de Declaração
com a finalidade de rediscutir matéria já exaustivamente debatida no acórdão
embargado. 2. A interposição de recursos manifestamente inadmissíveis, que
denotam a intenção protelatória da parte, caracteriza abuso do direito de
recorrer e impõe a certificação do trânsito em julgado.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, inciso XXXV; CPC, art.
1.030, inciso I, alínea "a", art. 1.030, inciso V, art. 1.030, § 1º, e art. 1.042;
CPPM, art. 579; RISTM, art. 6º, inciso IV, e art. 127.
Jurisprudência relevante citada: STF, Embargos de Declaração na RCL nº
22.375, Relatora Min. ROSA WEBER; STM, Agravo Regimental 0000020-
27.2014.7.06.0006, Relator Min. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA; STM,
Embargos de Declaração nº 7000445-71.2021.7.00.0000, Relator Min. MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS; STM, Embargos de Declaração nº 7000569-
88.2020.7.00.0000, Relator Min. Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência da Ministra Dra. MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar ministerial, de não conhecimento dos
presentes Embargos de Declaração, em homenagem aos princípios constitucionais da ampla
defesa e da inafastabilidade da tutela jurisdicional; e, no mérito, por unanimidade, em
rejeitar os presentes Embargos de Declaração opostos pela Defesa constituída do Maj Inf Ex
LEONARDO MACHADO DE AZEVEDO, por entender que as matérias nele aventadas
foram devidamente enfrentadas e por não vislumbrar omissão ou obscuridade no Acórdão
embargado, e, ante o caráter protelatório do recurso, determinar a imediata certificação do
trânsito em julgado e o arquivamento do presente feito.
Brasília, 28 de agosto de 2025.
RELATÓRIO
7000610-16.2024.7.00.0000
40001375077.V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Trata-se de Embargos de Declaração, com pedido de efeitos infringentes,
opostos
pela
Defesa
constituída
do
Maj
Inf
Ex
LEONARDO
MACHADO
DE AZEVEDO (evento 1), com o objetivo de suprir omissões no Acórdão prolatado, em
5/9/2024, nos autos do Agravo Interno (AI) nº 7000248-14.2024.7.00.0000 (evento 29 do AI).
O Acórdão embargado foi assim ementado (evento 29 do AI):
AGRAVO
INTERNO.
DEFESA.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
INADMISSÃO.
FUNDAMENTAÇÃO. ART. 1.030, INCISO V, DO CPC. IMPUGNAÇÃO. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. DECISÃO RECORRIDA. MANUTENÇÃO. RECURSO
DEFENSIVO. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.
A teor do Código de Processo Civil, a irresignação contra os juízos negativos de
admissibilidade de Recurso Extraordinário, com fundamento no inciso I do art. 1.030 do CPC,
admite a interposição de Agravo Interno, e com fundamento no art. 1.030, inciso V, do CPC, o
manejo de Agravo em Recurso Extraordinário. In casu, contra a decisão que inadmitir o Apelo
Extremo, com base no art. 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, o Recorrente pode
insurgir-se por meio do Agravo em Recurso Extraordinário, ex vi legis do art. 1.030, § 1º, c/c
o art. 1.042, ambos do CPC.
A interposição de recurso de Agravo de Instrumento contra decisão que não admitiu Recurso
Extraordinário consubstancia erro grosseiro e inviabiliza a aplicação do princípio da
fungibilidade recursal, haja vista não subsistir dúvida sobre a modalidade de recurso
adequada ao caso.
Agravo defensivo rejeitado. Decisão unânime.
A Defesa constituída, em suas razões recursais (evento 1), alegou que o aresto
embargado se omitiu quanto à aplicabilidade do art. 579 do Código de Processo Penal Militar
por se tratar de norma especial e que o CPPM deve prevalecer sobre o Regimento Interno do
Superior Tribunal Militar (RISTM).
Ante o pedido de efeitos infringentes nos Aclaratórios, foi aberta vista
eletrônica dos autos à douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, nos termos do art. 131, §
1º, do Regimento Interno do STM.
Oficiou a ilustre Subprocuradora-Geral Dra. MARIA ESTHER HENRIQUE
TAVARES, por meio das Contrarrazões acostadas ao evento 9, tendo opinado,
preliminarmente, pelo não conhecimento e, no mérito, pela rejeição dos Embargos de
Declaração defensivos, com a manutenção in totum do Acórdão vergastado, e com a
certificação do trânsito em julgado para imediato cumprimento da pena definitiva.
É o Relatório.
VOTO
Antes de principiar o debate de mérito, incumbe enfrentar questão preliminar
suscitada pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar alusiva ao não conhecimento dos
presentes Embargos de Declaração, com enfoque no argumento de inadequação da via eleita.
Vejamos.
7000610-16.2024.7.00.0000
40001375077.V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

I - DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA, ARGUIDA PELA
PGJM.
Em sede de Contrarrazões, a PGJM arguiu questão obstativa de mérito alusiva à
inadmissibilidade dos presentes Embargos de Declaração, ao argumento de que a via de
impugnação eleita pelo embargante é carecedora de cabimento, na medida em que não há
omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade a ser corrigida no Acórdão recorrido.
Acrescentou, em lapidar e percuciente exame da matéria, o seguinte:
Portanto, o que se observa nos Embargos de Declaração opostos é nada mais que uma nova
tentativa, dentre várias outras, de impor o seguimento ao Recurso Extraordinário, quando a
própria Defesa cometeu um “erro grosseiro” no manejo recursal, ingressando
equivocadamente com Agravo de Instrumento, conforme ressaltado no v. Acórdão proferido
pelo Superior Tribunal Militar, de forma unânime.
Logo, inexistente a omissão alegada pela Defesa, razão por que não merecem ser conhecidos
os Embargos de Declaração.
Em que pese seja insofismável a conclusão de que é incabível a rediscussão de
matéria, no caso de omissão quanto à aplicação do art. 579 do CPPM, como pretende a
Defesa, é de se notar que, no juízo de conhecimento, verifica-se, tão somente, se o
embargante apontou os tópicos do Acórdão que estariam eivados de omissão, contradição,
ambiguidade e obscuridade, ainda que seja em salvaguarda ao mais amplo conceito da ampla
defesa e em homenagem ao princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional (art. 5º, inciso
XXXV, da Constituição Federal de 1988).
Ante o exposto, rejeito a preliminar ministerial de não conhecimento dos
presentes Embargos de Declaração, em homenagem aos princípios constitucionais da ampla
defesa e da inafastabilidade da tutela jurisdicional.
II - DO MÉRITO
Passo a conhecer do presente recurso de Embargos de Declaração, opostos
pela Defesa constituída do Maj Inf Ex LEONARDO MACHADO DE AZEVEDO, com
pedido de efeitos modificativos, tendo em vista que foram satisfeitos os pressupostos
processuais de admissibilidade, destacando-se a tempestividade, a legitimidade e o interesse
na reforma do decisum atacado.
Como cediço, o manejo dos aclaratórios tem vez apenas quando configurados
os casos de obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão nas decisões recorridas,
restringindo-se sua apreciação pelo órgão julgador exclusivamente aos referidos pontos
indicados pelo embargante.
De início, antecipo não vislumbrar qualquer omissão a ser sanada no Acórdão
atacado, porquanto discorreu, com a profundidade necessária, sobre todas as vertentes de
irresignação defensivas apresentadas na sustentação do Agravo Interno nº (AI) 7000248-
14.2024.7.00.0000 (evento 1 do AI).
7000610-16.2024.7.00.0000
40001375077.V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A despeito do descontentamento do embargante com a solução jurídica ofertada
ao seu caso (o não conhecimento do "Agravo de Instrumento em Recurso Extraordinário" por
ser manifestamente incabível), um acurado exame dos autos permite concluir que não há
omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade para ser corrigida pela via de impugnação
eleita. Tudo quanto foi ajuizado perante a Instância Superior obteve a devida prestação
jurisdicional.
Nesse ponto, cabe trazer à colação a manifestação da PGJM (evento 9), ao
esclarecer que:
Ou seja, a fundamentação da Decisão do Ministro Presidente do STM se mostra perfeitamente
adequada ao CPC e ao RISTM, de acordo com as disposições legais acerca do processamento
do Recurso Extraordinário, não existindo qualquer dúvida de que o recurso cabível seria o
Agravo Interno e não o Agravo de Instrumento como alega a Defesa.
A irresignação defensiva cinge-se à não aplicação do art. 579 do CPPM, uma
vez que a interposição do Agravo de Instrumento defensivo foi considerado erro grosseiro.
Entretanto, como foi sobejamente debatido nos autos, no caso em apreço, a
Decisão emanada da Presidência desta Corte Castrense negou seguimento ao Recurso
Extraordinário, com supedâneo no art. 1030, inciso I, alínea “a”, do CPC, ocasião em que
foi aplicada a sistemática da repercussão geral, cabendo, exclusivamente, o manejo
de Agravo Interno para combater o referido Decisum, conforme remansosa jurisprudência
do Supremo Tribunal Federal, e não "Agravo de Instrumento" em Recurso Extraordinário,
como pretende a Defesa.
O Aresto recorrido destacou que o Código de Processo Civil é a norma vigente
que regula o trâmite do Recurso Extraordinário, na seara penal. Entretanto, a Defesa
constituída insiste na aplicação do art. 579 do CPPM.
O causídico não trouxe qualquer tese ou fato novo hábeis a alterar o conteúdo
do Acórdão embargado. Pelo contrário, apenas repisou teses já refutadas, com a única
proposta de rediscutir a matéria já exaustivamente debatida por este Tribunal, o que não é
admissível, como se sabe, em sede de Embargos de Declaração.
O que, na verdade, o recorrente indica como “omissão” é meramente
o mesmo argumento expendido por ele em seu Agravo, cujos fundamentos foram analisados,
exaustivamente, no Acórdão embargado.
É manifesta, assim, a intenção do embargante de valer-se dos presentes
Embargos como forma de protelar o trânsito em julgado da condenação e o início da
execução da pena. Como frisamos, os Embargos de Declaração não têm o condão de
rediscutir matéria que já foi debatida.
Nesse viés, é a remansosa jurisprudência desse Superior Tribunal Castrense, da
qual citamos, a título exemplificativo, o seguinte aresto, in verbis:
AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DPU. AUSÊNCIA DE
AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. Não havendo omissão,
contradição, ambiguidade ou obscuridade no Acórdão recorrido, inviável o manejo dos
Embargos de Declaração com o fim de rediscutir matéria já exaustivamente debatida,
7000610-16.2024.7.00.0000
40001375077.V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

merecendo, ainda, serem declarados protelatórios, na forma do art. 127 do RISTM. Agravo
Regimental conhecido e não acolhido. Decisão unânime. (Agravo Regimental 0000020-
27.2014.7.06.0006 UF: DF Decisão: 05/10/2017 Data da Publicação: 27/10/2017 Vol:
Veículo: DJE. Ministro Relator. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.)
Ainda nesse sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO IN AGRAVO INTERNO. DEFESA CONSTITUÍDA. ART. 315
DO CPM. USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO. CIVIL. PROCESSO SELETIVO.
FORÇA AÉREA BRASILEIRA. MATÉRIA DE MÉRITO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. PGJM. ACOLHIMENTO. MATÉRIA ESTRANHA
AO AGRAVO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO POR UNANIMIDADE. 1. A natureza jurídica
dos Embargos de Declaração compreende a possibilidade de integralização ou de
aperfeiçoamento do julgado para sanar eventual ambiguidade, obscuridade, contradição,
omissão ou erro material. 2. Se a Defesa opõe os Embargos de Declaração para discutir
matéria absolutamente estranha ao objeto do Acórdão recorrido, os requisitos de cabimento
não se mostram preenchidos, ainda mais quando revelada a clara pretensão de revolver
matéria preteritamente decidida pela Corte em outros instrumentos processuais. 3.
Inexistindo defeito no Acórdão embargado e estando a oposição carente de seus requisitos, os
Embargos de Declaração não devem ser conhecidos. 4. Preliminar acolhida. Embargos de
Declaração não conhecidos. Decisão por unanimidade. (Embargos de Declaração nº
7000445-71.2021.7.00.0000, Relator Min. MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data do
julgamento: 09/09/2021, data da publicação: 17/09/2021.)
Cabe ressaltar que, apenas em casos excepcionais, tais como erro material ou
inequívoca falha na prestação jurisdicional, os Embargos Declaratórios se destinam a
modificar a essência do julgado, o que não tem assento nos presentes Aclaratórios.
Assim, não havendo falha na prestação jurisdicional, passível de correção, em
forma de omissão ou obscuridade, não subsiste respaldo para acolher os presentes Embargos
de Declaração.
Quanto ao pedido ministerial para reconhecer os motivos protelatórios dos
presentes Aclaratórios, com a consequente certificação do trânsito em julgado, assiste razão
ao Parquet das Armas.
Com efeito, o causídico interpôs "Agravo de Instrumento" contra a Decisão que
negou seguimento ao Recurso Extraordinário ao fundamento do art. 1.030, inciso I, alínea
"a", do CPC e do art. 6º, inciso IV, do RISTM.
O referido Agravo de Instrumento foi autuado como Agravo Interno (AI) sob o
n º 7000129-87.2023.7.00.0000.
Monocraticamente, esta Presidência não conheceu do "Agravo de Instrumento"
em Recurso Extraordinário, por ser manifestamente incabível o seu manejo contra a Decisão
que negou seguimento ao Apelo Extremo, em observância à sistemática de repercussão geral
(art. 1030, inciso I, alínea “a”, do CPC).
Contra esse Decisum, foram opostos os Embargos de Declaração nº 7000704-
95.2023.7.00.0000 (que não foram conhecidos). Concomitantemente, a Defesa constituída
interpôs o recurso de Agravo Interno nº 7000248-14.2024.7.00.0000, o qual foi conhecido e
rejeitado, pelo Plenário desta Corte Superior Castrense (evento 26 do segundo AI).
7000610-16.2024.7.00.0000
40001375077.V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Inconformada, Defesa constituída opôs os presentes Embargos de Declaração
(evento 38 do segundo AI), bem como ajuizou Correição Parcial (evento 44 do segundo AI).
Portanto, trata-se de Embargos de Declaração no Agravo Interno no "Agravo de
Instrumento" no Recurso Extraordinário.
Assim, clarividente a intenção protelatória da parte, uma vez que interpõe
recursos manifestamente inadmissíveis e contrários à jurisprudência pátria, caracterizando
abuso do direito de recorrer, o que impõe a certificação do trânsito em julgado e imediato
cumprimento da decisão condenatória.
Nesse sentido, cito como precedente do Supremo Tribunal Federal, o julgado a
seguir:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO.
MANIFESTO INTUITO PROCRASTINATÓRIO. REITERAÇÃO. ABUSO DO DIREITO DE
RECORRER. NÃO CONHECIMENTO. 1. Inocorrente hipótese autorizadora da oposição dos
embargos de declaração, evidenciados, ainda, o intuito protelatório e o abuso do direito de
recorrer. A utilização indevida e abusiva das espécies recursais, consubstanciada na
interposição de inúmeros recursos contrários à jurisprudência como mero expediente
protelatório, desvirtua o postulado constitucional da ampla defesa. Precedentes. 2. Embargos
de declaração rejeitados, com determinação de imediata certificação do trânsito em julgado e
arquivamento. (Embargos de Declaração na RCL nº 22.375, Relatora Min. ROSA WEBER.
Data do julgamento: 12 a 19/10/2018).
Ainda, no mesmo diapasão, cito como precedente do STM, o julgado a seguir:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO IN EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA. EFEITOS
INFRINGENTES.
CONTRADIÇÃO
NO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
INEXISTÊNCIA.
REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO.
EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. UNANIMIDADE. A contradição que permite o manejo dos
Embargos Declaratórios é aquela que se estabelece entre os termos da própria decisão
judicial, ou seja, entre a fundamentação e o dispositivo, e não a que eventualmente a Defesa
entenda existir entre o decisum e o ordenamento jurídico. A tese de que a Denúncia e a
própria condenação estariam baseadas em provas ilícitas já foi minudentemente analisada,
não se mostrando legítimo que a Defesa, em total dissonância com o disposto no art. 542 do
CPPM, se utilize dos Embargos de Declaração, pela segunda vez, no intuito de trazer a
mesma matéria para debate. A jurisprudência dos Tribunais Superiores rechaça o cabimento
de Embargos de Declaração manejados para reiterar alegação de vício já apontado em
anterior Aclaratório e apreciado pelo Órgão Julgador. No caso, o Embargante busca,
indevidamente, a rediscussão da questão já examinada e decidida, evidenciando o caráter
protelatório do Recurso e o intento de prolongar abusivamente o trânsito em julgado do
decisum, o que, consoante a jurisprudência dos Tribunais Superiores, configura abuso do
direito de recorrer e autoriza o imediato cumprimento do Decisum, independentemente da
publicação do Acórdão ou da interposição de novas impugnações. Embargos de Declaração
não conhecidos, declarando-se o seu caráter manifestamente protelatório e considerando-se
superada a fase de julgamento da Apelação e dos respectivos Embargos de Declaração,
devendo processarem-se, imediatamente, os Embargos Infringentes já opostos, bem como os
recursos que eventualmente venham a ser propostos pelo Embargante (a exemplo de recurso
extraordinário), independentemente da publicação deste julgado ou da oposição de novos
aclaratórios. Decisão unânime. (Embargos de Declaração nº 7000569-88.2020.7.00.0000,
Relator Min. Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES. Data do julgamento: 8/10/2020).
7000610-16.2024.7.00.0000
40001375077.V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de rejeitar os presentes Embargos
de Declaração opostos pela Defesa constituída do Maj Inf Ex LEONARDO MACHADO DE
AZEVEDO, por entender que as matérias nele aventadas foram devidamente enfrentadas e
por não vislumbrar omissão ou obscuridade no Acórdão embargado, e, ante o caráter
protelatório do recurso, determinar a imediata certificação do trânsito em julgado e o
arquivamento do presente feito.
Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra Presidente,
na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001375077v15 e do
código CRC ec2e2c14.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 12/09/2025, às 18:39:40
7000610-16.2024.7.00.0000
40001375077.V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR